Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017353-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (PACIENTE), Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO CONCLUÍDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas
de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente se observado o princípio da razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Janderson dos Santos Lopes
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 103633965:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money” (ação penal n. 5298-63.2020.811.0042 – Código 614958).

Afirma que a denúncia foi oferecida e a defesa apresentou tempestivamente resposta à acusação, porém, os prazos processuais encontram-se extrapolados, sobretudo diante das dificuldades operacionais causadas pela pandemia da Covid-19.

Destaca que a prisão preventiva do paciente supera 3 anos, sem que haja a conclusão da ação penal, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, pois, ainda que se trate de causa com certa complexidade, a custódia já caracteriza cumprimento antecipado da pena.

Assevera que a ação penal ainda não foi concluída por razões que não se podem imputar ao acusado, motivo pelo qual conclui que está configurado o constrangimento ilegal, o que justifica a sua imediata soltura.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para “determinar a imediata libertação da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 103473450).

A impetração veio instruída com a documentação de Id.

103473452, Id. 103473453, Id. 103473459, Id. 103473462 e Id. 103473463 (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido (
Id.

103633965).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 104964984).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 105467969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Janderson dos Santos Lopes
,
sustentando o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, no âmbito da “
Operação Red Money
”, que culminou com a decretação da prisão preventiva de 94 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, diante da existência de indícios razoáveis da autoria e materialidade dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

É importante consignar inicialmente que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foram denunciadas 112 pessoas ligadas à facção criminosa, nos autos distribuídos sob o n. 31526-46.2018.811.0042 – Código 540068.

A denúncia foi recebida no dia
13.11.2018
, oportunidade em que o magistrado
a quo
determinou o desmembramento do processo seguindo a divisão sugerida pelo Ministério Público na exordial acusatória, o que ocasionou a distribuição das ações penais n. 46373-07.2018.811.0042 – Código 552537 e n. 43826-40.2018.811.0042 – Código 552538, figurando o insurgente como réu na primeira, juntamente com outras 88 pessoas.

O paciente foi citado no dia
12.02.2019
e apresentou resposta à acusação no dia
30.1.2019
, por meio de advogado constituído.

Naquela oportunidade, dos 89 denunciados, 82 haviam sido citados e 78 apresentaram resposta à acusação, motivo pelo qual foi determinado novo desmembramento do feito, permanecendo como réus na ação penal n. 46373-07.2018.811.0042 – Código 552537, o paciente e outros 40 denunciados.

Em decisão proferida no dia 18.12.2019, foi saneado o processo e designada audiência de instrução e julgamento para os dias
10.2.2020
e
11.2.2020
.

Na data aprazada foram ouvidas diversas testemunhas e a defesa do paciente insistiu na oitiva de Gustavo Golognese Belão, razão pela qual o feito foi novamente desmembrado, gerando o processo n. 5298-63.2020.811.0042 – Código 614958, que seguiu apenas em relação ao favorecido e outros três denunciados, de modo que a audiência em continuação foi agendada para
9.3.2020
.

No dia designado, foi inquirida uma testemunha e realizado o interrogatório das coacusadas Thais Emília e Joquebede Feltrin, mas o paciente não foi escoltado da unidade prisional, o que motivou a designação de audiência em continuação, para o dia 7.4.2020.

No entanto, os autos foram conclusos à magistrada no dia
31.3.2020
em razão da calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19, conforme Recomendação n. 62/2020 do CNJ, oportunidade em que a prisão do paciente foi reanalisada e motivadamente mantida, porém, não foi designada data para a audiência em continuação porque, até aquele momento, não havia orientação para a realização dos atos processuais por meio de videoconferência.

A defesa do favorecido protocolou novo pedido de revogação de prisão preventiva, com fixação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar, pleito que foi indeferido pelo juízo singular, em decisão proferida no dia 21.8.2020.

No dia 23.10.2020, após a apreciação dos pedidos da defesa do corréu Eliomar, a autoridade apontada como coatora designou audiência em continuação para o dia 27.11.2020, ato que posteriormente foi redesignado para
4.12.2020
, ante a necessidade de readequação da pauta.

Na data em questão, a testemunha arrolada pelo corréu Eliomar, apesar de intimada, não compareceu e a defesa do codenunciado insistiu na sua oitiva, de modo que foi designada nova audiência para o dia 16.12.2020.

No dia
16.12.2020
foi colhido o depoimento da testemunha de defesa e realizado os interrogatórios do paciente e do corréu Eliomar, bem como declarada encerrada a instrução processual.

O Ministério Público apresentou alegações finais no dia
4.2.2021
.

O paciente e as corrés Thais Emília e Joquebede Feltrin apresentaram as derradeiras alegações, porém, o acusado Eliomar, embora devidamente intimado por meio dos seus advogados, não apresentou a peça processual, razão pela qual foi determinada a sua intimação pessoal para constituir novo advogado ou informar se necessita da assistência da Defensoria Pública estadual.

De tal modo, conquanto o paciente esteja preso desde o dia 8.8.2018, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus, da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, da insistência na oitiva de testemunhas faltantes, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal (...)
” (STJ –
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Além disso, urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

In casu
, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente diante da excepcionalíssima situação da saúde pública mundial vivenciada, razão pela qual o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1o E §4o, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁREA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Ademais, importa dizer que a situação processual do paciente foi levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do
Habeas Corpus
n. 619.834, ocasião em que, em decisão publicada no dia 26.8.2021, o relator, eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, afastou o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, recomendando absoluta prioridade na prolação da sentença.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021